Tribunal: TJES
Processo: 0014987-50.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Incorporação Imobiliária; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014987-50.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
APELADO: PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014987-50.2016.8.08.0012

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA

APELADA: PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
contra r. sentença de fl. 485/488 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelantes a restituírem a autora em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) os valores desembolsados a título de juros da obra a partir de janeiro de 2016, data limite para entrega do imóvel, que será apurado em liquidação de sentença.

Também condenou os apelantes a restituição do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais pagos a título de aluguel, no período compreendido entre janeiro de 2016 a agosto de 2016, e indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes
MRV e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
sustentam que: a) não houve atraso na entrega da obra; b) que deve ser considerada a data da entrega do imóvel com base no contrato de financiamento (31/04/2016) e não a data estipulada no contrato de promessa de compra e venda (13/07/2015); c) a apelante
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
seria ilegítima na condenação ao pagamento dos encargos mensais, uma vez que a
MRV
que quitou o imóvel junto ao banco financiado; d) impossibilidade de devolução em dobro diante da ausência de má-fé; e, por fim, e) ausência de danos morais.

Às fls. 508/515, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do apelo e a este conferir provimento
para, com a reforma da sentença fustigada, julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida neste feito, condenando a parte autora, ora apelada, a arcar com os ônus da sucumbência, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas por força da gratuidade de justiça. É como voto.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014987-50.2016.8.08.0012

APELANTE: MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES
SA e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA

APELADA: PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
contra r. sentença de fl. 485/488 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelantes a restituírem a autora em dobro (art. 42, parágro único do CDC) os valores desembolsados a título de juros de obra a partir de janeiro de 2016, data limite para entrega do imóvel, que será apurado em liquidação de sentença.

Além disso, condenou os apelantes a restituição do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais pagos a título de aluguel, no período compreendido entre janeiro de 2016 a agosto de 2016, e indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes
MRV e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
sustentam que: a) não houve atraso na entrega da obra; b) que deve ser considerada a data da entrega do imóvel com base no contrato de financiamento (31/04/2016) e não a data estipulada no contrato de promessa de compra e venda (13/07/2015); c) a apelante
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA
seria ilegítima na condenação ao pagamento dos encargos mensais, uma vez que a
MRV
que quitou o imóvel junto ao banco financiado; d) impossibilidade de devolução em dobro diante da ausência de má-fé; e, por fim, e) ausência de danos morais.

Às fls. 508/515, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feitas estas considerações, passo a analisar o mérito dos recursos interpostos.

Pois bem. É incontroverso que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda em 05/06/2014 estipulando a data de entrega do imóvel em 30/04/2016, com previsão de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Posteriormente, o contrato de financiamento foi firmado com a instituição financeira (fl. 87/114), estabelecendo o prazo de entrega para 13/07/2015, conforme item "c.9" de fl. 88-v.

Diante da existência destas duas datas distintas (30/04/2016 e 13/07/2015), o julgador primevo entendeu que deveria prevalecer a data de estabelecida no contrato de financiamento (13/07/2015) para fins de entrega do imóvel, por se tratar de interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC,
afastando expressamente a tese do STJ a respeito do tema
.
Vejamos trecho da r. sentença:

“Desta forma, há a previsão de duas datas distintas para a conclusão das obras: 1) 30/04/2016 e 2) a data de 13/07/2015 prevista no contrato de financiamento firmado entre o autor e a instituição financeira. Conforme entendimento do STJ, deve ser desconsiderada a previsão de vinculação à assinatura do contrato com o agente financiador, todavia, no presente caso, esta é a interpretação mais benéfica ao consumidor e deve ser adotada, com base no art. 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.“

O Col. STJ possui entendimento firmado em precedente repetitivo de que
“N
a aquisição do imóvel em construção, o contrato de promessa de compra e venda
não pode condicionar a entrega do imóvel à concessão de
f
inanciamento ou a outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo d
e
tolerância”.
(STJ; AgInt-REsp 1.793.602; Proc. 2019/0019261-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 23/11/2020)

Sucede que o prazo de 13/07/2015 foi estabelecido no segundo contrato e exclusivamente para fins de pagamento do financiamento bancário obtido junto ao Banco do Brasil S.A., de forma que a primeira avença permaneceu válida, não sendo possível presumir a intenção da construtora de que o prazo de entrega do imóvel fosse postergado após a celebração do novo contrato, sobretudo porque não houve pactuação clara no sentido de extinguir a estipulação anterior para fixar uma nova e porque o instrumento de financiamento envolveu também o Banco do Brasil S/A, e não só as partes que haviam firmado o primeiro acordo.

Acerca do tema, tem decidido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CONDENAÇÃO. PERÍODO DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. Tendo a autora apresentado tese de que, em razão da mora da construtora, pagou indevidamente juros de obra, esta é parte legítima para responder pelo pleito, ainda que tais valores tenham sido pagos à instituição financeira.
Havendo a previsão de distintos prazos para a entrega da obra no contrato de compra e venda de unidade autônoma firmado entre o autor e a vendedora/incorporadora, bem como no posterior contrato de financiamento firmado entre o autor, a instituição financeira e a construtora/incorporadora, deve prevalecer aquele previsto no primeiro ajuste, no qual é admitida a prorrogação por até 180 dias úteis, porquanto ausente a expressa disposição das partes contratantes quanto à intenção de modificar o prazo para o término da construção, considerando-se, ainda, que o segundo contrato trata, essencialmente, das condições do financiamento
. O simples protocolo de habite-se não configura cumprimento da obrigação de entrega do imóvel. O indeferimento de pedido de indenização por danos materiais, delimitado em valor relevante, torna inaplicável a tese de sucumbência mínima.
(TJDF; APC 07128.77-63.2017.8.07.0001; Ac. 129.9690; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 04/11/2020; Publ. PJe 23/11/2020)

________________________

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ficando evidenciado o "ânimus novandi", não é possível presumir a novação do prazo de entrega do imóvel, firmado por parte da empresa apelante por meio do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que a celebração do segundo contrato com a Caixa Econômica se deu com o fim de efetivar o financiamento do imóvel.
2. Em virtude da impossibilidade dos autores de utilizarem o imóvel na data prevista para a sua disponibilização pela construtora, é plenamente cabível a condenação desta ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser calculados pelo valor do aluguel do imóvel no período. 3. O valor comercial do aluguel do imóvel objeto da presente demanda foi atribuído com o fim de servir como parâmetro para que se pudesse fixar o montante da indenização a ser fixada a título de lucros cessantes. 4. No julgamento do Repetitivo de Tema 996, REsp 1729593/SP, o STJ definiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1228726, 07007626120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.)

Portanto, deve ser considerado como parâmetro para entrega do imóvel a data prevista no contrato de promessa de compra e venda, qual seja, 30/04/2016.

Neste sentido, com a utilização da cláusula de tolerância de 180 dias estabelecida no contrato entabulado entre as partes, o prazo final para a construtora terminar a obra era 30/10/2016,
não havendo que se falar em atraso
, eis que a entrega das chaves ocorreu em 17/08/2016 (fl. 337), mais de

2 meses ANTES do prazo final.

Por sua vez, não configurado o atraso da construtora,
improcedem
os pedidos de ressarcimento dos valores de juros de evolução de obra e dos alugueis, bem como a indenização por danos morais.

No tocante os juros de obra, esclareço que o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº
1729593/SP
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

Assim, não tendo havido atraso na entrega das chaves, deve ser rejeitado o pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA,
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando o reconhecimento do atraso na entrega obra, bem como a condenação da construtora à restituição dos valores de juros evolução de obra e dos alugueis, além da indenização por danos morais.

Em decorrência do provimento do recurso e, consequentemente, do afastamento da condenação, inverto os ônus das verbas sucumbenciais, motivo pelo qual condeno a apelada
PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que majoro em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico. Todavia, com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014987-50.2016.8.08.0012

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA

APELADA: PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ATRASO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA, ALUGUEIS E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
Existência de duas datas distintas (30/04/2016 e 13/07/2015) para a entrega do imóvel. É incontroverso que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda em 05/06/2014 estipulando a data de entrega do imóvel em 30/04/2016, com previsão de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Posteriormente, o contrato de financiamento foi firmado com a instituição financeira (fl. 87/114), estabelecendo o prazo de entrega para 13/07/2015, conforme item "c.9" de fl. 88-v.

2.

Na aquisição do imóvel em construção, o contrato de promessa de compra e venda não pode condicionar a entrega do imóvel à concessão de financiamento ou a outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
(STJ; AgInt-REsp 1.793.602; Proc. 2019/0019261-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 23/11/2020)

3.
Sucede que o prazo de 13/07/2015 foi estabelecido no segundo contrato e exclusivamente para fins de pagamento do financiamento bancário obtido junto ao Banco do Brasil S.A., de forma que a primeira avença permaneceu válida, não sendo possível presumir a intenção da construtora de que o prazo de entrega do imóvel fosse postergado após a celebração do novo contrato, sobretudo porque não houve pactuação clara no sentido de extinguir a estipulação anterior para fixar uma nova e porque o instrumento de financiamento envolveu também o Banco do Brasil S/A, e não só as partes que haviam firmado o primeiro acordo.

4.
Com a utilização da cláusula de tolerância de 180 dias estabelecida no contrato entabulado entre as partes, o prazo final para a construtora terminar a obra era 30/10/2016, não havendo que se falar em atraso, eis que a entrega das chaves ocorreu em 17/08/2016, mais de 2 meses ANTES do prazo final.

5.
Não configurado o atraso da construtora, improcedem os pedidos de ressarcimento dos valores de juros de evolução da obra e dos alugueis, bem como a indenização por danos morais.

6.
No tocante os juros de obra, esclareço que o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

7.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.